Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZANI ARARUNA DE SOUSA, IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF iniciou o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, em substituição a 10 (dez) de seus servidores filiados: IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZANI ARARUNA DE SOUSA, IZAULINO ANTONIO RIBEIRO e IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS. Intimados os exequentes para regularizar sua representação processual, somente 4 (quatro) exequentes juntaram procuração aos autos: IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS, IZALTINA BATISTA FERREIRA e IZALDINA MACHADO DE FREITAS (IDs 41701233 - 41701242). A primeira sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferida a petição inicial, foi tornada sem efeito pela Quinta Turma, que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura de novo prazo em favor dos demais exequentes, ao fim de que pudessem regularizar sua representação processual (acórdão 1785509 – ID 53705338). Em 8/3/2024, intimados pelo juízo de origem, mais 3 (três) exequentes juntaram procuração aos autos: IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA e IZALTINA PIRES DE CALDAS (ID 65964667 -65964669). E, em relação a outros 3 (três) exequentes, houve pedido expresso de exclusão do processo: “no que se refere aos substituídos IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO requer sejam excluídos dos presentes autos” (ID 65964666 – p.2). Sobreveio a segunda sentença, pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória. Contra tal pronunciamento, insurgem-se os exequentes/apelantes, postulando a concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação (IDs 65966024 - 65966029). Antes de decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça, foi determinada a intimação do SINDICATO SAE/DF para esclarecer se persistiria o interesse em exclusão do polo ativo da demanda de IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, ao que se manifestou positivamente: “(...) persiste a exclusão tácita na origem de IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, considerando a manifestação de desistência em tempo e modo” (ID 69451005). Assim, excluam-se das anotações relativas ao polo passivo os nomes de IZAURA FERREIRA DE CARVALHO, IZANI ARARUNA DE SOUSA e IZAULINO ANTONIO RIBEIRO conforme requerido nos IDs 65964666 e 69451005. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora